Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733369-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: AMANDA JAINE MATOS DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0740568-47.2020.8.07.0001 – id 134188632, que rejeitou a impugnação, reconheceu o descumprimento da tutela de urgência que fixou multa cominatória e determinou a expedição de alvará. Em suas razões recursais, o agravante, em suma, tece arrazoado para sustentar a tese da inexistência de descumprimento de decisão judicial capaz de ensejar a condenação ao pagamento de astreintes. Aduz ainda que eventual reembolso de despesas médicas hospitalares deve ser limitado aos parâmetros contratuais. Subsidiariamente, defende que não deve incidir sobre a multa cominatória juros moratórios e a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Preparo regular (id 39934215 e 39934216). Brevemente relatado. Decido. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão da preclusão e da ausência de interesse recursal. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, verifica-se que a mesma matéria atinente ao descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência e arbitrou multa cominatória (id 79411799 – origem) já foi enfrentada nos autos do Agravo de Instrumento no 0737706-72.2021.8.07.0000 desta relatoria, transitado em julgado em 22/04/2022, restando assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. VERIFICADO. ASTREINTES. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. Evidenciado vários descumprimentos da decisão que concedeu a tutela de urgência, a incidência de astreintes fixadas previamente é medida mais adequada. 2. Revelando-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, impõe-se a manutenção da penalidade. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1405733, 07377067220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022.)” Nessa perspectiva, a manutenção da multa aplicada no valor máximo de R$30.000,00 é matéria fulminada pela preclusão, sendo indevido o seu reexame, à luz da segurança jurídica. Igualmente, não deve ser conhecido a tese de que eventual reembolso de despesas médicas hospitalares deve observar os termos contratuais, uma vez que tal tópico sequer foi objeto da decisão agravada. Em verdade, a matéria já foi analisada em decisão anterior do juízo a quo proferida em 26/10/2021 (id 106888840 – origem). Logo, também acobertada pelo manto da preclusão. Outrossim, carece de interesse recursal a discussão acerca da possibilidade de incidência de juros moratórios e da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, sobre as astreintes, porque os cálculos apresentados pela agravada/exequente (id 132261151 - origem) e acolhidos na decisão ora agravada, no valor atualizado de R$34.101,59, incluíram tão somente correção monetária, a qual, além de não ter sido especificamente impugnada, não se trata, por óbvio, de real acréscimo pecuniário à obrigação, mas apenas de mera recomposição do valor da moeda. A par dessas questões, revela-se o presente recurso manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 507 e 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora